Tribunal: TJDFT
Processo: 0705016-69.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALTERAÇÃO DE VISITA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. AÇÃO PRINCIPAL E RECONVENÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. O melhor interesse do infante é o primado de toda decisão que regulamenta visitas, de modo a assegurar o bem-estar psicossocial decorrente da convivência familiar.
2. O pedido de ampliação de visitas deve ser negado quando não constar elementos que justifiquem a modificação do direito de visitas dantes determinado, mormente considerando que a criança possui dois anos de idade e se encontra em fase de amamentação.
3. Em sendo a reconvenção uma ação autônoma e que não se confunde com a ação proposta pela parte adversa, cabe a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em ambas as ações (originária e reconvencional).
4. Apelação conhecida e provida em parte.